Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703093-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: SEBASTIAO MARCOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela recursal urgente autônoma, protocolado originariamente nesta Turma Recursal. O autor fundamenta o pedido de tutela recursal diretamente a esta Turma com fundamento nos arts. 43, §2o, da Lei 9.099/95 e 1.012, §3o, do CPC (subsidiariamente). Entretanto, não há §2o no art. 43 da Lei 9.099/95. O art. 43 da referida Lei dispõe que “o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. E não cria nenhuma hipótese de pedido liminar antecedente ou urgente formulado diretamente à instância revisora. Ademais, necessário esclarecer, desde logo, que não há previsão legal ou regimental que permita às Turmas Recursais do TJDFT receberem, de forma originária, ação autônoma de tutela de urgência, seja cautelar ou satisfativa ou tutela em caráter antecedente. A atuação desta instância afeta aos Juizados Especiais, como regra, limita-se ao exame de medidas incidentais a recursos regularmente interpostos, não contemplando a instauração de processo novo autônomo de competência originária. Não obstante a ausência de previsão normativa, o requerente fundamenta a admissibilidade do pedido em decisões supostamente proferidas por Turmas Recursais deste Tribunal e do STJ, que teriam reconhecido a possibilidade de apreciação originária de tutela urgente em hipóteses excepcionais — inclusive antes da autuação do recurso, diante do risco de dano irreparável e omissão do juízo de origem. Ocorre que, realizada pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal e do STJ (incluindo consulta por número de acórdão, relator e palavras-chave), não foram localizados os julgados indicados na petição inicial, razão pela qual se torna imprescindível exigir da parte a comprovação documental da existência, autenticidade e teor integral de cada precedente citado, conforme segue: 1) TJDFT, Acórdão 1529137, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, DJE 09/02/2024. Jurisprudência citada pelo autor: “A Turma Recursal pode apreciar liminar em caráter originário, inclusive antes da autuação do recurso, quando o retardamento possa acarretar dano irreparável.” Entretanto, nenhum acordão foi encontrado com este número e o desembargador citado não atuava perante as Turmas Recursais no ano de 2024; 2) TJDFT, Acórdão 1364922, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, DJE 14/09/2022. Jurisprudência citada pelo autor: “É cabível o pedido de tutela provisória diretamente à Turma Recursal, mesmo antes da autuação do recurso, quando houver risco de dano irreversível e omissão do juízo de origem”. Entretanto, o único acórdão encontrado com este número referente a julgamento da 1a Turma Cível, proferido no ano de 2021 sob a relatoria do Desembargador Teófilo Caetano e não versa sobre nenhum caso afeto à Turma Recursal. 3) STJ, AgInt no REsp 1.846.802/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/02/2021. Jurisprudência citada pelo autor: “O direito à saúde não pode ser negado com fundamento em formalidades processuais ou limitações administrativas”. Entretanto, foram encontrados dois processos sob a numeração Resp 1.846.802, mas nenhum deles relativo ao DF. O REsp 1.846.802/RJ somente foi autuado em 9/3/2021. O REsp 1.846.802/SP foi autuado em 5/11/2019 e arquivado em 7/2/2020. Nenhum deles poderia ter tido decisão publicada em 18/2/2021 e nenhum teve decisão proferida pelo Min. Herman Benjamin. 4) STJ, AgInt no AREsp 1.276.879/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/03/2019. Jurisprudência citada pelo autor: “A concessão de tutela provisória recursal é possível mesmo antes do processamento do recurso, quando o perigo de dano for evidente.” Entretanto, somente foi encontrado um processo sob a numeração 1.276.879, o qual não se tratou de REsp e nem vinculado à UF de São Paulo. O único processo com essa numeração trata-se de Agravo de Instrumento Ag 1.276.879/RS, autuado em 26/2/2010 e decidido em 26/3/2010, sob a relatoria do Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), e arquivado em 28/5/2010. No processo mencionado não há a possibilidade de existência de decisão publicada em 5/3/2019 e também não consta atuação da Min. Nancy Andrighi nos autos. 5) STJ, AgInt no REsp 1.864.623/DF, Rel. Min. Herman Benjamin. Jurisprudência citada pelo autor: “É indevida a exigência de prova impossível (‘prova diabólica’) quando os elementos estão sob controle da Administração”. Entretanto, foram encontrados dois processos sob a numeração Resp 1.864.623, mas nenhum deles relativo ao DF. Consta no STJ a existência do REsp 1.864.623/MG (relatoria do Min. Humberto Martins) e REsp 1.864.623/SC (relatoria do Min. Mauro Campbell Marques). A jurisprudência citada não informou sequer data da publicação da suposta decisão. 6) TJDFT, Acórdão 1517829, 2a Turma Recursal, Rel. Fábio Eduardo Marques, DJE 22/02/2024. Jurisprudência citada pelo autor: “Em demandas de saúde, a omissão na apreciação da liminar configura negativa de prestação jurisdicional.” Entretanto, nenhum acordão foi encontrado com este número e o desembargador citado não atuava perante as Turmas Recursais no ano de 2024; 7) TJDFT, Acórdão 1439289, 3a Turma Recursal, 2023 (relator e data não especificados). Jurisprudência citada pelo autor: “Abertura de prazo de contrarrazões em processo sem citação válida configura error in procedendo e impõe intervenção imediata da Turma Recursal”. Entretanto, o único acórdão encontrado com este número referente a julgamento da 1a Turma Cível, proferido no ano de 2022 sob a relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes e não versa sobre nenhum caso afeto à Turma Recursal. Assim, antes de deliberar sobre a admissibilidade do pedido, determino que o requerente junte, no prazo de 5 (cinco) dias, a íntegra dos julgados acima listados, em cópias extraídas de fontes oficiais (DJE, sistema do STJ/TJDFT ou repositórios autorizados). O não atendimento no prazo assinalado poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com a imposição de multa pecuniária e expedição de ofício à OAB. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora